Tribunal: TJSP
Processo: 2059786-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE SE ELEVAR DO QUANTUM ARBITRADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO.
"Formulado pedido de desistência do recurso interposto, o caso é de simples homologação para os efeitos de direito".